Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MEI. PESSOA FÍSICA. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes em relação às dívidas levadas a protesto bem como condenou a ré a retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes e a pagar R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a títulos de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50685891). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a relação não é consumerista, mas sim comercial, pois a recorrente realiza vendas para empresas, de modo que a sentença deve ser reformada para não aplicar o CDC no presente caso. Sustenta que não há negativação em nome da pessoa física do autor, vinculado ao seu CPF, mas sim em nome da pessoa jurídica, de modo que as personalidades da pessoa física e da pessoa jurídica não se confundem; em razão de ausência de negativação em seu nome, não há o que se falar em indenização por danos morais. Se, mesmo assim, haver condenação, requer que o valor seja minorado para R$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a conduta fraudulenta consistiu na criação de um Microempreendedor Individual - MEI vinculado ao CPF do autor, assim, todas as relações do empresário individual são vinculadas, ainda que de forma indireta, ao nome e ao CPF do autor. Alega que a recorrente não adotou as medidas necessárias para se evitar a fraude da compra irregular. Pontua que a constituição de um MEI não se enquadra como pessoa jurídica de direito privado, já que não há previsão no art. 44 do CC, sendo que a pessoa física responde de forma ilimitada. Diante dos argumentos expostos, defende que a sentença deve ser mantida.
5. No que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, o recorrente não logrou êxito em comprovar a relação de mercancia entre as partes. Ou seja, não provou que os produtos adquiridos pela suposta MEI eram de natureza de insumo, de modo a ser necessário à consecução da atividade empresarial do comprador. A alegação que só vende para empresas, por si só, é insuficiente para configurar a relação mercantil.
6. Consumidor, para fins de tutela pelo CDC, é aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. No caso, conforme contrato social, a recorrente é sociedade anônima de capital fechado, cujo objeto social é o comércio de atacado de materiais para construção civil em geral (ID. 50685158). Assim, considerando o objeto social da recorrente, a natureza jurídica do contratante (MEI) e o valor ínfimo das dívidas, as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).
8. O autor, cujo nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes por conta de compras realizadas por meio de fraudes, deve ser indenizado, considerando, ainda, que a recorrente não adotou as cautelas necessárias à adequada identificação do cliente, o que possibilitou que terceiro realizasse a compra em seu nome.
9. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor fixado na sentença de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.